Tribunal: TJMT
Processo: 1018654-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018654-74.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Superfície, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), NILSON CESAR ERTEL - CPF: 828.012.829-87 (EMBARGANTE), OSVALDO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 048.234.861-53 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

NILSON CESAR ERTEL

EMBARGADO(s):

OSVALDO ROBERTO SOBRINHO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL (
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SUPERFÍCIE DE SOLO
) – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO –
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO

PJE E PUBLICAÇÃO DE VOTO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro na inserção no sistema eletrônico

(PJe) e na publicação do acórdão diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova inserção e nova publicação, fazendo constar o teor correto, com a consequente reabertura do prazo recursal.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

NILSON CESAR ERTEL

EMBARGADO(s):

OSVALDO ROBERTO SOBRINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por

NILSON CESAR ERTEL

contra o aresto que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão singular proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão contratual
no 1008003-03.2018.8.11.0037 movida por
OSVALDO ROBERTO SOBRINHO
, que deferiu a medida liminar possessória para reintegrar o agravado na posse do imóvel objeto do contrato de cessão de superfície havido entre as partes.

Sustenta o recorrente que a decisão ora embargada requer integração através de declaratórios para suprir erro material na inserção do voto correto visto que tanto o Acórdão de ID. n.

41930492, quanto o voto juntado em separado no ID. n. 40139988 tratam de feito totalmente diverso ao caso em questão.

Com tais argumentos, sustenta ser imprescindível a supressão desse erro material corrigindo-se o voto a ser lançado no feito, para que as partes possam conhecer da inteireza dos fundamentos da decisão e manejar os recursos cabíveis.

Contrarrazões no ID. n. 44087487.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso dos autos, ao assistir a gravação audiovisual da sessão de julgamento do dia 06/05/2020, desta C. Câmara, disponível no endereço eletrônico
https://www.youtube.com/watch?v=Je5qPNtWHSo
, possível constatar, no interregno compreendido entre 4h25’21”

e 4h26’06” do vídeo, que o apelo interpostos nos presentes autos (no 21 da pauta) foi julgado corretamente.

O equívoco se deu no momento da inserção do Voto condutor e da conclusão do acórdão no sistema do PJe – quando foi inserido equivocadamente o Voto condutor e a conclusão do acórdão relativo do recurso de Apelação Cível no 0037968-36.2015.8.11.0041

(processo no 27 da pauta).

Neste viés, não é de se olvidar que inserção no sistema do PJe a consequente a publicação de acórdão diverso do julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios. (TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal paras as partes.

Sendo assim,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada de um acórdão no lugar de outro, bem como para determinar que o Voto condutor e a conclusão do acórdão sejam reinseridos no sistema PJE, e com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020